Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713414-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDIGAL DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO, JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO JUNIOR, WERILANE MAGALHAES DE SOUZA D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo legal, apresentem contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator